Tribunal: TJBA
Processo: 0317089-31.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0317089-31.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISABETH JUREMA PAUS DANTAS e outros (4) Advogado(s): ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia Advogado(s): EMENTA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL (GDF). SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. TETO REMUNERATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. Impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Estado da Bahia em face dos cálculos apresentados pelos exequentes e confirmados pelo perito judicial, referentes à incorporação da Gratificação de Desempenho Funcional (GDF) aos proventos de servidores aposentados do Tribunal de Contas dos Municípios, conforme reconhecido em mandado de segurança. A questão em discussão consiste em definir: (i) qual o teto remuneratório aplicável aos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios; (ii) se os critérios e valores adotados no laudo pericial para liquidação da sentença estão corretos quanto ao período de pagamento da gratificação; e se a metodologia de correção monetária utilizada está de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios, por se tratar de órgão estadual previsto no art. 91 da Constituição do Estado da Bahia, estão sujeitos ao teto remuneratório dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, e não ao subsídio do Governador do Estado, conforme precedente jurisprudencial. Os valores históricos considerados pelo perito judicial foram devidamente comprovados por meio dos contracheques anexados aos autos, afastando a alegação de erro na base de cálculo. O período de pagamento da Gratificação de Desempenho Funcional considerado até outubro de 2015 está fundamentado em documentos que demonstram a data efetiva de implementação do benefício aos impetrantes. A metodologia de correção monetária aplicada no laudo pericial está em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ, com a utilização de índices como BTN, INPC, TR e IPCA-E, sem incidência de juros de mora, conforme determina a Lei 12.016/2009 para cumprimento de sentença em mandado de segurança. Homologação dos cálculos apresentados pelo perito. Impugnação ao cumprimento de sentença improcedente.